Tribunal: TJDFT
Processo: 0714019-17.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. CONCESSÃO DE USO. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SEPARAÇÃO DE FATO. OCULTAÇÃO DO BEM. PROVA. AUSÊNCIA.
1. A inscrição e a habilitação em programa habitacional social promovido pelo Poder Executivo, por si sós, não conferem direito adquirido ao recebimento do imóvel, tratando-se de mera expectativa. Precedentes
2. O regime da comunhão parcial de bens dispõe que o patrimônio constituído durante a vigência do casamento pertence a ambos os cônjuges, de forma igualitária. Contudo, a separação de fato rompe a comunhão patrimonial, preservando-se o direito de cada parte aos bens anteriormente adquiridos.
3. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito, e incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
4. Não há provas quanto a ocultação de patrimônio comum na ação de divórcio, uma vez que na constância do relacionamento o casal possuía apenas a inscrição em programa habitacional do DF. O réu foi beneficiado com a concessão de uso sobre o imóvel após mais de 5 (cinco) anos da separação de fato dos conviventes, fato que torna o bem insuscetível de meação.
5. Recurso conhecido e não provido.